Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR INADIMPLENTE QUE MANTÉM INVESTIMENTO EM TÍTULO DE RENDA FIXA – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO-CDB. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA IMPORTÂNCIA APLICADA NESSA ESPÉCIE DE INVESTIMENTO. COMPROMETIMENTO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS FAMILIARES NÃO COMPROVADO. MONTANTE DITO IRRISÓRIO PELO EXECUTADO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. QUANTIA QUE SERVE À PARCIAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTERESSE NÃO AFASTADO DO CREDOR NO PARCIAL RECEBIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proteção contra a penhora prevista no art. 833, X, do CPC é restrita à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos. A regra da impenhorabilidade da poupança não se estende a outros tipos de aplicação financeira de forma automática e absoluta, pois cabe ao devedor demonstrar a imprescindibilidade da quantia reservada ao seu sustento digno e de sua família, o que não ocorreu na espécie.
2. O legitimo exercício da jurisdição não ultrapassa as fronteiras estabelecidas pelo Poder Legislativo, para evitar indevida invasão na atividade legislativa típica e ofensa ao princípio da separação dos poderes, estabelecido pelo art. 2o da Constituição Federal. A extensão do conteúdo da norma para além do âmbito de sua projeção em flagrante inobservância de seus limites materiais implica ofensa ao princípio da legalidade, porque ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, nos termos do art. 5o, II, da CF.
3. O fato de se considerar o valor bloqueado, quando comparado ao valor total da dívida, como irrisório se reveste de subjetividade, haja vista a inexistência de dispositivo legal que impeça a sua indisponibilidade. Cabe ao magistrado ponderar as condições jurídicas e econômicas do valor penhorado de maneira que não implique despesa adicional ao executado, à luz da restrição contida no art. 836, caput, do CPC.
4. Não deve ser considerada irrisória quantia bloqueada em conta de pessoa jurídica inativa que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial, o qual sofre atualização monetária mensalmente e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês.
5. Recurso conhecido e desprovido.